Tribunal: TJMT
Processo: 1003278-63.2021.8.11.0037
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003278-63.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro, Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KENIO SANTANA SOUSA - CPF: 074.225.171-31 (APELANTE), MATEUS LUIS THEISEN - CPF: 028.485.331-37 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 060.443.721-89 (APELANTE), DONIVAN DA SILVA DIAS - CPF: 935.359.701-30 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 060.148.861-09 (APELANTE), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIELI DAMITZ DE AQUINO - CPF: 065.441.651-66 (TERCEIRO INTERESSADO), L. S. D. L. B. - CPF: 059.969.161-18 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIJANIA SANTANA SILVA - CPF: 025.991.134-82 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ARLINDO TONELLO - CPF: 036.744.091-19 (VÍTIMA), TATIANA OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 015.447.171-21 (VÍTIMA), EDUARDO ARAUJO GOMES - CPF: 057.766.571-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBOS MAJORADOS – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÕES – APELOS DEFENSIVOS
–
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA EM RELAÇÃO A DOIS RECORRENTES – DELAÇÃO DE CORRÉU – DECLARAÇÕES SEGURAS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS – RECONHECIMENTO CORROBORADO EM JUÍZO – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO USO DE ARMA DE FOGO NOS ROUBOS
– APREENSÃO E PERÍCIA DOS INSTRUMENTOS DO CRIME – DESNECESSIDADE – OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS QUE
DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DAS ARMAS – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS – NÃO ACOLHIMENTO – LIBERDADES RESTRINGIDAS POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE
–
DOSIMETRIA DAS PENAS – PRECARIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PARA A EXASPERAÇÃO DAS REPRIMENDAS BASILARES – OCORRÊNCIA – SENTENÇA QUE NÃO VALOROU CORRETAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS ELENCADAS PELO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL
– PROCESSOS CRIMINAIS EM ANDAMENTO UTILIZADOS PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS
– IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO SUMULADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
PERSONALIDADE DOS AGENTES –
SUPOSTA INCLINAÇÃO PARA A PRÁTICA DE DELITOS – HISTÓRICO CRIMINAL QUE DEVE SER APURADO PARA A AFERIÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA EVENTUAL REINCIDÊNCIA – MOTIVOS DOS CRIMES PATRIMONIAIS – OBTENÇÃO DE LUCRO FÁCIL – CIRCUNSTÂNCIA INERENTE –
CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – MERA INDICAÇÃO DO NÚMERO DE MAJORANTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –
CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – CONSIDERAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES DE ROUBO – CABIMENTO – ENTENDIMENTO ACOLHIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– PENAS REDIMENSIONADAS –
VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO COM BASE EM VALOR ESTIMADO PELAS VÍTIMAS – INOCORRÊNCIA – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NA DENÚNCIA – PROVAS DA OCORRÊNCIA DO DANO E DO VALOR DO PREJUÍZO MATERIALIZADAS EM JUÍZO – DEFESA QUE TEVE CIÊNCIA DA PRETENSÃO DESDE O MOMENTO DA CITAÇÃO E SE QUEDOU INERTE – VALOR ARBITRADO PELO MAGISTRADO JUSTIFICADO
–
PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE NÃO ATESTA DE FORMA INSOFISMÁVEL A PARTICIPAÇÃO DO REFERIDO APELANTE NA PRÁTIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
– PLEITOS SUBSIDIÁRIOS – PREJUDICADOS
– RECURSO DE UM DOS APELANTES PROVIDO E DE DOIS RECORRENTES PARCIALMENTE PROVIDOS.

Os reconhecimentos fotográficos realizados no inquérito policial, como elementos de informação, são aptos para a identificação dos réus e para a fixação da autoria delituosa, desde que corroborados por outros elementos idôneos de convicção e confirmados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Comprovada de forma insofismável a prática dos crimes por dois dos apelantes, fica inviabilizado o pleito absolutório em relação a eles, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

A ausência de apreensão e perícia das armas utilizadas na prática delituosa não afasta a configuração da causa especial de aumento de pena nos crimes de roubo, desde que existentes nos autos outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa, a exemplo das declarações das vítimas.

Perdurando a restrição de liberdade das vítimas por tempo juridicamente relevante, superior ao necessário à execução dos crimes de roubo, é imperativa a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal.

A valoração negativa dos antecedentes dos agentes, das personalidades e dos motivos dos crimes para a exasperação das penas basilares demanda fundamentação idônea para tanto. Não sendo este o caso, é imperativa a redução desta ao
quantum
adequado para a repressão e a prevenção dos crimes.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal previsto pelo tipo penal incriminador exige fundamentação adequada, devendo ser afastadas as circunstâncias judiciais incorretamente valoradas pelo magistrado sentenciante.

A existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não podem ser considerados como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena.

Conforme entendimento recente do
Superior Tribunal de Justiça, mesmo as condenações anteriores transitadas em julgado não podem ser utilizadas para a valoração desfavorável da personalidade dos agentes, já que o próprio Código Penal determina a sua valoração como antecedentes criminais ou reincidência.

Deve ser afastada a valoração negativa dos motivos dos crimes patrimoniais nos casos em que o juiz sentenciante se limita a mencionar que os agentes agiram visando a obtenção de lucro fácil, já que tal desiderato é inerente aos crimes contra o patrimônio, estando incluída nos próprios tipos penais.

Deve ser reconhecida a
violação à súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça nos casos em que as penas são aumentadas com base na mera indicação do número de majorantes, sem que sejam apontados elementos concretos e idôneos a consubstanciar a aplicação cumulativa de mais de uma causa de aumento do crime de roubo.

Considerando a pluralidade de majorantes no crime de roubo, é viável a aplicação de uma delas na última fase da dosimetria, como causa de aumento, e as demais como fundamentos para a majoração das penas-base, a título de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não havendo
bis in idem.

O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, determina que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixe o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos.

Havendo nos autos elementos que comprovem a ocorrência dos danos, além de estimação do prejuízo pelas próprias vítimas, fica afastada a pretensão defensiva que visava desconstituir a fixação do valor mínimo de indenização.

Na seara criminal, a prolação do édito condenatório demanda a existência de provas irrefutáveis da autoria e da materialidade, de modo que, havendo dúvidas acerca do envolvimento de um dos acusados na prática delitiva, deve se aplicar o brocardo do
in dubio pro reo
.

Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar de forma insofismável que o apelante praticou os crimes de roubo, extorsão mediante sequestro e corrupção de menor, revela-se imprescindível a reforma da sentença condenatória para absolvê-lo das imputações formuladas.

Considerando a absolvição de um dos apelantes, ficam prejudicados os pleitos subsidiários de desclassificação da conduta e redução das penas em relação a ele.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Kenio Santana Sousa, Marcos Antonio Oliveira de Souza
e
Rafael de Oliveira Santos
contra a sentença proferida pelo juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da ação penal n. 1003278-63.2021.8.11.0037, que os condenou pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o, incisos II e V, e
§ 2o-A, inciso I (por duas vezes); art. 159,
caput
, ambos do Código Penal; e art. 244-B, § 2o, da Lei n. 8.069/90, reconhecendo-se o concurso formal entre parte dos delitos e o concurso material em relação a outros
.

Diante da prática dos referidos crimes, o magistrado de primeiro grau impôs aos recorrentes
Kenio Santana Sousa
e
Rafael de Oliveira Santos
as penas de 29 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 60 dias-multa e ao apelante
Marcos Antonio Oliveira de Souza
as penas de 26 anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como o pagamento de 45 dias-multa, conforme sentença contida no Id. 118040062.

Não se conformando com a referida decisão, o acusado
Rafael de Oliveira Santos
pugnou inicialmente pela sua absolvição, diante da suposta fragilidade das provas quanto à autoria dos delitos que lhe foram imputados.

Alternativamente, requereu a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, ao argumento de que ele não praticou violência ou grave ameaça contra as vítimas; a readequação da pena de multa de acordo com a sua situação financeira; a diminuição do
quantum
fixado a título de indenização em favor da vítima; bem como a readequação das penas privativas de liberdade de acordo com a sua atuação (Id. 118040075).

O réu
Kenio Santana Sousa
, igualmente, insurgiu-se contra a sentença condenatória, requerendo a
sua absolvição em relação a todos os crimes que lhe foram imputados, diante da suposta fragilidade de provas quanto à autoria delitiva.

Subsidiariamente, requereu o afastamento da causa de aumento referente ao uso de arma de fogo nos crimes de roubo, aduzindo que existe dúvida sobre a sua ocorrência, diante da não apreensão das armas supostamente utilizadas; a exclusão da causa de aumento referente à restrição da liberdade das vítimas nos crimes de roubo, pois os ofendidos teriam ficado em poder dos agentes pelo tempo estritamente necessário para a consumação dos delitos; além do afastamento da indenização fixada em favor das vítimas, já que não teria havido contraditório sobre a questão (Id. 118040081).

Finalmente, o acusado
Marcos Antonio Oliveira de Souza
, embora não tenha se insurgido contra a condenação, pugnou pela
exclusão da causa de aumento referente à restrição da liberdade das vítimas nos crimes de roubo; pelo afastamento da fração de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas e à restrição da liberdade das vítimas nos crimes de roubo, diante da suposta ausência de fundamentação; pela exclusão da cisão da causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo nos crimes de roubo, já que a aplicação da fração de aumento incidiu nas penas já majoradas pelas causas de aumento reconhecidas anteriormente; além do afastamento da indenização fixada em favor das vítimas, já que não teria havido contraditório sobre a questão (Id. 118040079).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, rebatendo as teses defensivas e pugnando pelo desprovimento dos recursos (Id. 118040084).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos apelos, conforme se observa do seguinte sumário:

“...Recurso de apelação criminal.
Irresignação defensiva
. Apelantes condenados como incursos nas sanções do art. 157, §2o, II e V, e §2o-A, I, (por duas vezes) e art. 159, caput, ambos do CP, e no art. 244-B do ECA.

Apelante Kenio Santana Sousa: 1.
Objetiva-se, a princípio a absolvição com relação ao crime de roubo majorado.
IMPOSSIBILIDADE
. Materialidade e autoria delitiva evidenciadas nos autos.
2.
Na sequência, pretende-se o decote da majorante do emprego de arma de fogo.
IMPOSSIBILIDADE.
Prescindível a apreensão do armamento bélico para a incidência da majorante do art. 157, §2o-A, I, do CP. Emprego de arma de fogo comprovado pelas informações prestadas em juízo pelas vítimas.
3.
Requer, ainda, a exclusão da majorante concernente a restrição da liberdade da vítima.
IMPOSSIBILIDADE.
Recorrentes, após a subtração dos pertences, permaneceram circulando com as vítimas no interior do veículo por mais de 20 minutos, restringindo-lhe a liberdade.
4.
Por fim, objetiva-se o afastamento da indenização imposta, argumentando a ausência de contraditório judicial.
IMPOSSIBILIDADE.
A imposição de indenização pelos recorrentes às vítimas é efeito da condenação e, além disso, verifica-se a existência de pedido expresso feito pelo Parquet quando do oferecimento da denúncia. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo.

Apelante Marcos Antônio Oliveira de Souza: 1.
Objetiva-se, inicialmente, a retificação da dosimetria penal. Exclusão da causa de aumento de pena concernente à restrição da liberdade da vítima. Fixação da fração de aumento da terceira fase do cálculo penal no patamar mínimo legal.
IMPOSSIBILIDADE.
Devidamente demonstrado nos autos que os recorrentes, após o cometimento do crime de roubo, permaneceram circulando com as vítimas no interior do veículo por mais de 20 minutos, restringindo-lhe a liberdade. Pena fixada de acordo com a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores.
2.
Por fim, requer a afastamento da indenização imposta, indicando a ausência de contraditório judicial.
IMPOSSIBILIDADE.
A imposição de indenização pelos recorrentes às vítimas é efeito da condenação e, além disso, verifica-se a existência de pedido expresso feito pelo Parquet quando do oferecimento da denúncia. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo.

Apelante Rafael Oliveira Santos: 1.
Objetiva-se a absolvição do recorrente dos crimes de roubo majorado, extorsão e corrupção de menores. Art. 386, VII, do CPP.
IMPOSSIBILIDADE.
Materialidade e autoria delitiva evidenciadas nos autos.
2.
Pretende-se, ainda, a desclassificação do crime de roubo majorado para o crime de furto simples.
IMPOSSIBILIDADE.
Demonstrado o exercício de violência e grave ameaça à pessoa. Impossibilidade de desclassificação da conduta.
3.
Na sequência, requer o afastamento do concurso de pessoas.
NÃO ACOLHIMENTO.
Comprovada a pluralidade de agentes e de condutas, bem como a relevância causal das condutas, a identidade de infrações penais e o liame subjetivo existente entre os sentenciados.
4.
Por fim, a defesa requer a retificação da dosimetria penal, argumentando-a desproporcional ao caso em tela.
IMPOSSIBILIDADE.
Respeitados os requisitos de necessidade, razoabilidade e proporcionalidade da sanção penal. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo.

Conclusão:
Parecer pelo
DESPROVIMENTO
dos recursos defensivos, mantendo-se incólume a r. sentença combatida...”
(Id. 123051997, pp. 1-2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos pelos apelantes.

Extrai-se da peça acusatória que os recorrentes foram denunciados pela prática dos seguintes delitos:

“...
01. DA SÍNTESE DAS IMPUTAÇÕES:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 1o de março de 2021, por volta das 03h, na via pública denominada Rua Crisântemos, n.o 07, Bairro Condomínio Pioneiro, nesta cidade e Comarca de Primavera do Leste/MT, os denunciados
KENIO SANTANA SOUZA, MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA DE SOUZA e RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS
, em comunhão de esforços e conjunção de vontades entre si e com o inimputável
EDUARDO ARAÚJO GOMES
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo com manifesto animus furandi, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com o uso de armas de fogo e restringindo a liberdade das vítimas, subtraíram 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo A51, cor branca, 01 (uma) corrente de ouro, 01 (um) veículo da marca Honda, modelo HR-V EX CVT, placa QCZ-8408, além da quantia de R$1.261,82 (mil duzentos e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos), consoante extrato bancário de ID n.o 55125500, pág. 17, em prejuízo de TATIANA OLIVEIRA NASCIMENTO, e 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo não devidamente especificado nos autos, além de 01 (uma) carteira contendo R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais) em espécie e documentos pessoais, em prejuízo de FÁBIO ARLINDO TONELLO.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, KENIO SANTANA SOUZA, MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA DE SOUZA e RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS facilitaram a corrupção do adolescente EDUARDO ARAÚJO GOMES, praticando com ele infração penal.

Outrossim, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, KENIO SANTANA SOUZA, MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA DE SOUZA e RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS, acompanhados do inimputável EDUARDO ARAÚJO GOMES, levaram as vítimas para um terreno baldio e, após obterem a senha do cartão bancário da vítima TATIANA mediante grave ameaça, utilizaram o referido cartão para realizar pagamentos, consoante transações registradas no extrato bancário de ID n.o 55125500, pág. 17.

02. DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:

Segundo restou apurado, na data dos fatos as vítimas haviam chegado na residência localizada no endereço acima descrito e ao saírem do veículo foram abordados pelos denunciados KENIO SANTANA SOUZA, MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA DE SOUZA e RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS, acompanhados do inimputável EDUARDO ARAÚJO GOMES, momento em que anunciaram o assalto e renderam as vítimas mediante grave ameaça perpetrada com uso de duas armas de fogo.

Consta dos autos, que em seguida os autores do delito obrigaram os ofendidos a entrarem no veículo da vítima Tatiana e trafegaram pela cidade por um período aproximado de 20 (vinte) minutos, sendo que durante esse tempo obrigaram a vítima Fábio a cobrir o rosto com a própria camiseta e desferiram socos em sua cabeça.

Ressai dos autos, que as vítimas foram levadas até um terreno baldio localizado nas imediações do parque de exposições desta cidade, onde a vítima Tatiana foi ameaçada de morte para informar a senha do cartão bancário, o qual posteriormente foi usado pelos autores do delito para realizar pagamentos.

Foi apurado ainda, que na sequência dois autores do delito evadiram do local levando o veículo da vítima Tatiana, enquanto outros dois mantiveram as vítimas sob vigilância por um determinado tempo e os amarraram antes de deixarem o local, sendo que toda ação durou em torno de 04 (quatro) horas.

Apurou-se ainda que as vítimas reconheceram KENIO SANTANA SOUZA, RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS, MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA DE SOUZA e o inimputável EDUARDO ARAÚJO GOMES, como autores do delito, conforme consta no Termo de Declarações à ID n.o 55125501, pág. 23/24 e Termos de Reconhecimento de Pessoas acostados à ID n.o 55125501, pág. 5/21 e ID n.o 55125501, pág. 45/59.

03. DOS REQUERIMENTOS:

DIANTE DO EXPOSTO, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
, através da Promotora de Justiça subscritora, denuncia a Vossa Excelência as pessoas de
KENIO SANTANA SOUZA, MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA DE SOUZA e RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS
, como incurso no
artigo 244-B da Lei n.o 8.069/90 e artigo 157, § 2o, inciso II, V e § 2o-A, inciso I (por duas vezes), c/c artigo 159, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal
...”
(Id. 118035065, pp 2-4).

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, os apelantes foram condenados pela prática dos delitos tipificados no art. 157, § 2o, incisos II e V, e
§ 2o-A, inciso I (por duas vezes), art. 159,
caput
, ambos do Código Penal, e art. 244-B, § 2o, da Lei no 8.069/90, reconhecendo-se o concurso formal entre parte dos delitos e o concurso material em relação a outros
.

Ao dosar as reprimendas, o magistrado de primeiro grau impôs aos recorrentes
Kenio Santana Sousa
e
Rafael de Oliveira Santos
as penas de 29 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 60 dias-multa e ao apelante
Marcos Antonio Oliveira de Souza
as penas de 26 anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como o pagamento de 45 dias-multa, conforme sentença contida no Id. 118040062.

Não se conformando com a referida decisão, o acusado
Rafael de Oliveira Santos
pugnou inicialmente pela sua absolvição, diante da suposta fragilidade das provas quanto à autoria dos delitos que lhe foram imputados.

Alternativamente, requereu a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, ao argumento de que ele não praticou violência ou grave ameaça contra as vítimas; a readequação da pena de multa de acordo com a sua situação financeira; a diminuição do
quantum
fixado a título de indenização em favor da vítima; bem como a readequação das penas privativas de liberdade de acordo com a sua atuação no caso concreto.

Já o réu
Kenio Santana Sousa
, igualmente, insurgiu-se contra a sentença condenatória, requerendo a
sua absolvição em relação a todos os crimes que lhe foram imputados, diante da suposta fragilidade de provas quanto à autoria delitiva.

Subsidiariamente, requereu o afastamento da causa de aumento referente ao uso de arma de fogo nos crimes de roubo, aduzindo que existe dúvida sobre a sua ocorrência, diante da não apreensão das armas supostamente utilizadas; a exclusão da causa de aumento referente à restrição da liberdade das vítimas nos crimes de roubo, pois os ofendidos teriam ficado em poder dos agentes pelo tempo estritamente necessário para a consumação dos delitos; além do afastamento da indenização fixada em favor das vítimas, já que não teria havido contraditório sobre a questão.

Finalmente, o acusado
Marcos Antonio Oliveira de Souza
, embora não tenha se insurgido contra a condenação, pugnou pela
exclusão da causa de aumento referente à restrição da liberdade das vítimas nos crimes de roubo; pelo afastamento da fração de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas e à restrição da liberdade das vítimas nos crimes de roubo, diante da suposta ausência de fundamentação; pela exclusão da cisão da causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo nos crimes de roubo, já que a aplicação da fração de aumento incidiu nas penas já majoradas pelas causas de aumento reconhecidas anteriormente; além do afastamento da indenização fixada em favor das vítimas, pois não teria havido contraditório sobre a questão.

Tecida essa breve síntese fática e processual, passo a analisar as teses defensivas, inicialmente em relação aos acusados
Kenio Santana Sousa
e
Marcos Antonio Oliveira de Souza
, que
estão em situação processual distinta do último recorrente.

No caso, após detida análise dos elementos de informação e das provas coligidas ao feito, entendo que tanto a materialidade quanto a autoria de todos os delitos ficaram devidamente comprovadas nos autos em relação aos recorrentes
Kenio Santana Sousa
e
Marcos Antonio Oliveira de Souza
, não havendo reparo a ser feito na sentença condenatória, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme passo a expor.

Em relação ao acusado
Marcos Antonio Oliveira de Souza
, não existe insurgência em relação à autoria delitiva, inclusive porque confessou a prática dos crimes e foi apontado seguramente pelas vítimas e testemunhas como um dos autores dos delitos.

Igualmente, no que tange à
autoria imputada ao recorrente
Kenio Santana Sousa
, verifico que se releva inconteste e encontra respaldo nas declarações das vítimas na fase policial e em Juízo, nos reconhecimentos fotográficos efetuados em sede policial, além da delação de um dos corréus em juízo.

Inicialmente, ressalto que o referido acusado, ao ser interrogado em sede de inquérito policial, limitou-se a aduzir que não tem envolvimento com os fatos narrados na denúncia (termo de interrogatório, Id. 118035058, pp. 27-31). Já em juízo, voltou a negar a prática dos crimes, afirmando que provavelmente foi denunciado porque as vítimas teriam lhe confundido com o réu Marcos (interrogatório contido no relatório de mídias, Id. 118040036, p. 1).

Todavia, embora o citado apelante tenha negado a autoria dos delitos que lhe foram imputados, certo é que a sua controversa negativa está totalmente dissociada dos demais elementos de provas colhidos durante a instrução processual.

Com efeito, confirmando as imputações feitas na exordial acusatória, têm-se as declarações das vítimas em juízo, pois após narrarem com detalhes como os fatos se deram, confirmaram que procederam aos reconhecimentos do referido acusado, não tendo dúvidas em apontá-lo como um dos autores dos crimes.

Nesse sentido, a fim de evitar repetições desnecessárias, tomo a liberdade de colacionar a síntese dos depoimentos elaborada pelo magistrado sentenciante, que condensou com muita propriedade os longos depoimentos das vítimas, conforme consta na sentença condenatória.
In verbis
:

“...
Por seu turno, a autoria ficou evidenciada na medida em que as vítimas foram ouvidas em Juízo. Nesse ponto, torna-se pertinente abordar as declarações prestadas por
Tatiana Oliveira Nascimento
que relatou que ela e Fábio Arlindo Tonello
foram abordados pelos denunciados e pelo menor Eduardo Araújo Gomes, os quais portavam duas armas de fogo vistas e confirmadas pelas vítimas
, na via pública denominada Rua Crisântemos, no 07, Bairro Condomínio Pioneiro, por volta das 21h30min.

21.
Segundo seu relato, os denunciados, em conjunto com o menor Eduardo,
anunciaram o assalto portando duas armas de fogo, obrigaram as vítimas a entrar no banco traseiro do

veículo
da marca Honda, modelo HR-V, de propriedade de Tatiana,
sendo que dois dos assaltantes, cada um portando uma arma de fogo, sentaram no banco de trás com as vítimas, e dois dos criminosos tomaram os assentos do carona e do motorista
.

22.
Já dentro do veículo com as vítimas, os assaltantes,
mediante grave ameaça e violência exercida notadamente em detrimento da vítima Fábio Arlindo Tonello, o qual foi agredido pelos assaltantes, subtraíram das vítimas os montantes em dinheiro, aparelhos celulares e demais objetos descritos na exordial acusatória
(Num. 56214610 – Pág. 3),
sendo que mantiveram os ofendidos em seu poder restringindo a sua liberdade por mais de 20 (vinte) minutos
, haja vista que permaneceram os assaltantes circulando com o carro na cidade de Primavera do Leste durante esse período.

23.
Após, consoante Tatiana destaca em seu depoimento judicial,
os criminosos conduziram o veículo até um local perto do parque de exposição de Primavera do Leste, fizeram as vítimas descerem e, mediante grave ameaça a Tatiana e sua família, obrigaram-na fornecer a senha de um de seus cartões bancários
.

24.

Em posse da senha e do cartão de Tatiana, dois dos criminosos permaneceram no cativeiro com os ofendidos e dois deles ingressaram no veículo subtraído e se dirigiram até estabelecimentos comerciais situados na cidade de Primavera do Leste para realizarem saques e transações, conforme extrato bancário de id n. 55125500 – Pág. 17, sendo relevante destacar que, por duas vezes, realizaram saques utilizando o referido cartão no estabelecimento comercial denominado Baguncinha Lanches, de propriedade de Gabrieli Damitz de Aquino
.

25.
Logo em seguida, os criminosos que haviam saído com o veículo subtraído para realizarem saques e transações bancárias retornaram ao cativeiro onde as vítimas estavam sendo privadas de sua liberdade (sequestro e cárcere privado) pelos dois outros assaltantes que permaneciam com Tatiana e Fábio no local, cuidando para que não fugissem.

26.
Conforme o relato,
os assaltantes combinaram entre si que dois deles iriam sair em viagem para conduzir o veículo até a pessoa que seria destinatária do bem subtraído, de modo que, passado o interregno temporal entre 1 (uma) hora e 1 (uma) hora e meia de viagem, os demais criminosos que permanecessem no cativeiro com as vítimas deveriam “fazer o que tem que ser feito”
.

27.
Em vista disso,
após parte dos assaltantes deixarem o cativeiro e seguirem viagem com o automóvel subtraído, os criminosos que ficaram com Fábio e Tatiana amarraram ambos e empreenderam fuga do local
, sendo que, posteriormente, as vítimas conseguiram se soltar e chegaram até o Posto Alvorada para pedir ajuda.

28.
Insta salientar, ainda, que tanto ela quanto Fábio permaneceram em cativeiro, privados de sua liberdade, por pelo menos 04 (quatro) horas.

29.
No mesmo sentido, foi o depoimento da vítima
Fábio Arlindo Tonello
, que relatou perante o juízo: “
Promotor de Justiça
: O Fábio, como que foi esse roubo que vitimou o senhor e a dona Tatiana, o senhor poderia relatar desde o começo, aonde vocês estavam, como vocês foram abordados e tudo mais?
Fábio
: Nós estávamos em frente a casa do meu pai lá no Bairro Pioneiro, na rua Crisântemo, n. 7, número da casa do meu pai lá.
Nós estávamos lá na frente de casa lá, tava eu mais a Tatiana conversando, e esse cidadão ai, apareceram quatro cidadão ai, esses elementos ai e abordaram nós, botaram dentro do carro, com arma em mãos né, arma de fogo, e fizeram o sequestro, botaram nós dentro do carro, tiraram minha camiseta, botaram na minha cabeça, e ficaram andando com nós dentro da cidade ai.

Promotor de Justiça
: Eram
quatro assaltantes
?
Fábio
:
Positivo,
dois estavam armados
.
Promotor de Justiça
: Essas armas você viu, é certeza que eles estavam com armas então?
Fábio
: Duas armas de fogo. Era aqueles 38 tipo buldoguinho.
Promotor de Justiça
: Que hora que abordaram vocês mais ou menos?
Fábio
: Acho que era umas oito horas pra nove horas da noite, eu não lembro direito mais não, já faz tempo né.
Promotor de Justiça
: Mas não era de madrugada?
Fábio
: Não, não era de madrugada não.
Promotor de Justiça
:
Eles ficaram rodando na cidade com vocês?

Fábio
:
É, ficou rodando com nós na cidade e pegaram os cartões da Tatiana, a senha dos cartões, dinheiro nosso que tinha, meu dinheiro, dinheiro dela que tinha na bolsa dela dentro do carro, meu dinheiro que tava na minha carteira, minha carteira com meus documentos, recibo da minha moto, eu até vendi essa moto agora to sem o recibo dela que roubaram, meu dinheiro, e dela também roubaram pulseira, correntinha, dinheiro, os cartões dela tudo, ficaram andando com nós dentro da cidade lá e levaram nós lá de trás do parque de exposição, lá aonde tem a expoprima lá, do lado de trás lá né, no final lá, e fizeram nós descer do carro e amarraram nós no chão lá, amarraram depois né, no final, mas antes eu fiquei sentado no meio fio assim com meus braços amarrados e ficaram dois com nós, um armado e o outro cuidando né, os dois cuidando de nós lá
, a Tati tava passando mal ainda, tava com dor no estômago lá de nervosa né, passando mal,
e os outros dois elementos saíram com o carro dela, pra acho que passar o cartão né, sei lá, pegar dinheiro, não sei o que, e por final, pegaram e amarraram nós dois de costa no meio do mato lá e largaram nós lá
. Daí aqueles dois vazaram embora, nós conseguiu se soltar, nós foi até o Posto Alvorada e chamou a polícia dai.
Promotor de Justiça
: Pegaram dinheiro e carteira seu né, além dos objetos dela seu também levaram pertences né?
Fábio
:
Meu celular, um A50, novinho que eu tinha comprado, tinha uma semana, e dinheiro, minha carteira tudo, eles roubou tudo, só o cartão que eu consegui achar de novo do Sicredi, que eu já fui lá na Civil lé e já peguei de volta o meu cartão de crédito do Sicredi
. Mas eles estavam mais em cima dela, entendeu, e por final um dos assaltantes lá falou que foi o ex-marido dela que mandou fazer aquilo lá, sequestrar ela pra deixar ela sem nada.
Promotor de Justiça
: Eles obrigaram ela a passar senha do cartão?
Fábio
: Sim, obrigaram.
Promotor de Justiça
: Ai quando eles saíram com o carro foram passar o cartão, fazer operação, saque, essas coisas?
Fábio
: Eu acho que sim, por que os policiais lá, os civis lá, falaram que eles passaram cartão na BH, espetinho, não sei o que.
Promotor de Justiça
:
O Fábio, até que hora mais ou menos você ficou em poder deles?

Fábio
:
Acho que nós chegou no posto lá era umas duas e pouco da manhã, três horas
.
Promotor de Justiça
: No posto quando vocês se libertaram né? Posto Alvorada?
Fábio
: É, positivo.
Promotor de Justiça
: Essa questão do ex-marido dela, ela confirmou pra você se tem algum indício nesse sentido ou você só ouviu da boca deles, de um deles ali que te falou?
Fábio
: Ela tava em separação nessa época né, entendeu, ai vai saber se é verdade ou não é né, eu acho que é, por que eles só foram em cima dela né, e não pediram senha do meu cartão, pediram nada. Eles estavam mais em cima dela, senha do cartão não sei o que, só em cima dela né, meio estranho esse trem né, e roubaram o carro dela né.
Promotor de Justiça
: O seu recuperou só o cartão?
Fábio
: Não, recuperei só o cartão.
Promotor de Justiça
: O Fábio, você viu o rosto deles?
Fábio
: Rapaz, tipo assim, toda hora eu ficava com a cabeça abaixada né, e dentro do carro eu tava com a camiseta na cara,
e quando eu erguia a cabeça eles falavam que ia dar um tiro se erguesse a cabeça, vi eu vi, mas eu não lembro mais da cara deles direito mais não
.
Promotor de Justiça
: E lá na delegacia você reconheceu quatro pessoas né?
Fábio
: Sim.
Promotor de Justiça
:
Esse reconhecimento que você fez na delegacia, dessas quatro pessoas, esse reconhecimento você fez com certeza, realmente aqueles quatro lá
?
Fábio
:
Sim
.
Promotor de Justiça
: Excelência, até pra evitar dúvida, induzimento, se a gente pudesse passar aquelas mesmas fotos, começando lá do mesmo termo de (...)
Juiz
:
Esse o senhor lembra (mostra foto do Rafael
)?
Fábio
: Sim.
Promotor de Justiça
: Esse o senhor reconhece também (mostra foto do Eduardo)?
Fábio
: Sim.
Promotor de Justiça
: Esse o senhor reconhece também (mostra a foto do Marcos)?
Fábio
: Também.
Promotor de Justiça
: Esse também (mostra a foto do Kenio)?
Fábio
: (...) É.
Promotor de Justiça
:
O Fábio, essas pessoas da foto o senhor reconhece, é certeza que eles participaram do assalto
?
Fábio
:
Sim
.
Promotor de Justiça
:
Não tem dúvida
?
Fábio
:
Não
...”
(trecho extraído da sentença condenatória, Id. 118040062, pp. 5-10, destaques no original)
.

Corroborando as declarações prestadas em juízo, extrai-se dos autos que as referidas vítimas, ainda em sede de inquérito policial, já haviam reconhecido o apelante
Kenio Santana Sousa
com um dos autos dos crimes (termos de reconhecimento, Id. 118035057, pp. 17 e 49).

Sabe-se que nos crimes contra o patrimônio, quase sempre praticados na clandestinidade, a palavra das vítimas – se forem seguras e coesas com os demais elementos de prova, desprovidas da intenção de incriminar inocentes ou de ver agravada suas situações – tem relevante valor probatório, como no caso dos autos.

Acerca do tema, colaciono o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART. 157, § 2o, I E II (POR CINCO VEZES), NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CP – INCONFORMISMO MINISTERIAL – REALIDADE FÁTICO-PROBATÓRIA – RECONHECIMENTO REALIZADO POR TODAS AS VÍTIMAS NA DELEGACIA, CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – CONCURSO FORMAL – CONFIGURAÇÃO - AGENTE QUE, MEDIANTE UMA SÓ CONDUTA, VIOLOU O PATRIMÔNIO DE 05 (CINCO) VÍTIMAS – RECURSO PROVIDO. Os delitos contra o patrimônio, geralmente, são praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha, de modo que a palavra da vítima, quando em harmonia com os demais elementos de prova coligidos nos autos, assume relevante valor probatório para o desfecho condenatório...”
(Apelação Criminal n. 35413/2015, relator Des. Rui Ramos, 1a câmara criminal, julgado em 16.2.2016).

Por outro lado, urge ressaltar que os policiais civis que participaram das diligências que culminaram na identificação dos autores dos crimes, ao serem inquiridos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de detalharem a atuação policial, corroboraram as versões apresentadas pelas vítimas, permitindo a conclusão segura de que o denunciado
Kenio
efetivamente praticou os delitos que lhes foram imputados.

No ponto, mais uma vez, utilizo-me da síntese do depoimento das testemunhas elaboradas pelo magistrado sentenciante, conforme consta na sentença condenatória. Veja-se:

“
32.
Corrobora-se ainda o depoimento dos policiais civis que participaram das investigações, neste sentido, a testemunha Policial Civil
Gilvan Teles
, relatou perante o juízo: “[...] Então,
logo após a gente tomar conhecimento desse roubo, no dia seguinte a gente já foi até o local, colher algumas informações que pudessem auxiliar nas investigações
, fizemos alguns levantamentos e conversamos com as vítimas,
a senhora Tatiana ela passou algumas informações que foram mais relevantes
, como características dos criminosos que fizeram o roubo e diante disso nós já investigávamos um grupo que atuava aqui nessa região, principalmente no roubo de veículos e à residência,
e a gente também recebeu uma denúncia anônima de que duas pessoas teriam participado desse roubo, sendo o Marcos e o menor Eduardo
, afirmando ainda mais o que a gente já tava investigando.
Passamos a mostrar algumas fotos pra senhora Tatiana, e achou essas duas pessoas
,
o Marcos e o Eduardo, com bastante semelhanças com as pessoas que praticaram o roubo
, e posteriormente também, mostrando outras fotos de criminosos que tem o mesmo modus operandi

ela de cara já reconheceu o Kênio, sendo uma das pessoas que praticaram esse roubo.
Continuando as investigações,
fomos até à casa do Marcos, perguntando pra sua irmã se no dia do fato o Marcos teria dormido na residência, a irmã dele afirmou que não, e o Marcos então, por sua vez, teria dito que tinha dormido na casa da sua namorada. Então pra confrontar essas informações fomos até a casa da namorada dele, ela afirmou que realmente tinha um relacionamento amoroso com ele, no entanto ele nunca tinha dormido na casa dela, e um dia anterior antes da gente ir na casa dela, ela disse que ele foi até a sua residência e deixou um aparelho celular com as mesmas características do aparelho que foi levado no dia do roubo e na parte da tarde ele voltou pra buscar esse aparelho
. Voltamos e perguntamos pro Marcos novamente sobre a questão do aparelho, ele não soube informar muito, depois já disso que o aparelho não estava mais com ele e desconversou e não soube dar maiores detalhes sobre essas informações. Posteriormente
a vítima já fez, na Delegacia, o reconhecimento de todos os quatro criminosos, tendo em vista que o Kênio foi onde que ela afirmou mais que, seu eu não me engano, o momento que ele ficou com ela no local, ele retirou a máscara, e sempre eles tratavam o Eduardo como ‘menor’ e com as mesmas características, quando ela viu as fotos, do ‘menor’ que estava, da pessoa que estava nesse local com ela, e para corroborar ainda mais com as afirmações das investigações, o mandado de busca na casa do Eduardo, menor Eduardo, menor infrator, foi encontrado com ele, na residência dele, os cartões, tanto da vítima Tatiana quanto da vítima Fábio, afirmando que esse grupo é que vinha realizando diversas roubos na cidade, inclusive esse do HR-V.

Promotor de Justiça
:
E a vítima depois reconheceu todos né?

Gilvan
:
Reconheceu
, já na Delegacia a vítima fez o reconhecimento de todos eles.
Promotor de Justiça
: Foi essa a sua atuação, né Gilvan?
Gilvan
: Foi essa a minha atuação, Excelência. (...)”

33.
No mesmo sentido, foi o depoimento da testemunha Policial Civil
Joab Martins
, que relatou perante juízo: “[...]
O roubo do casal foi cometido lá no Bairro Pioneiro, e no caso eles ficaram em cárcere por algum tempo no veículo
e lá no parque no Bairro Belvedere, é um bairro ainda que não loteou os terrenos e é uma área meio isolada, é uma área erma, próximo ao parque de exposição. Nesse intervalo ai
acho que dois suspeitos ficaram com o casal lá e outros dois suspeitos passaram a realizar saques né, fizeram saques na Avenida Belo Horizonte como carro da vítima e cartão das vítimas. Quando fomos atender o casal, a dona Tatiana e o Fábio, eles passaram as características do grupo, e que indicavam pra nós que seria Eduardo e Marcos Antônio, né, o Eduardo Araújo Gomes, e na sequência de mostrar diversas fotos pras vítimas, a princípio a dona Tatiana um dos suspeitos que foi mostrado, seria do Kenio Santana
, que ele tinha participado de outros roubos anteriores e a gente tava investigando também, mas no caso só tava apresentando a foto com outras diversas de suspeitos de roubo,
e ela, de imediato, só identificou o reconhecimento fotográfico somente do Kenio, mais as características que ela passava, porte baixo, fala mansa, seria o Eduardo, pele branca, e o outro magro, alto mais nervoso, mais agressivo, seria o Marcos né, e nisso ai as investigações rolaram
. Nós,
em uma diligência na residência do Marcos, ele permitiu nossa entrada lá, a gente fez uma fotografia do tênis do Rafael, que o Rafael lá no local afirmou que seria dele, e que em seguida, mostramos fotografias do Rafael e ela depois olhou em rede social dele, fez o reconhecimento fotográfico também do Rafael, que é irmão do Marcos
. Foi solicitado pedidos de buscas e que na casa do Marcos foi cumprido e não foi achado nada de ilícito lá relacionado ao roubo do HR-V, depois a gente fez uma busca na casa do Eduardo, que teria que fazer pedido separado, nas Varas separadas (...)
quando foi cumprido na casa do Eduardo foi encontrado lá diversas drogas lá, foi feita a apreensão dele em flagrante e dois cartões das vítimas desse roubo HR-V foi encontrado nos pertences do Eduardo
.
Promotor de Justiça
: A casa do Rafael e o Marcos moram na mesma residência, né?
Joab
: Isso. O Rafael e o Marcos era na mesma residência, porém na busca relacionada a esse roubo, aquele sapatênis que a gente havia feito a fotografia não estava mais no local, não foi apreendido né.
Promotor de Justiça
:
Mas a vítima reconheceu aquele tênis? Joab: O tênis e a pessoa do Rafael também no roubo
. O Kenio, lá na época, a gente foi fazer, não sei dizer se foi a intimação,
ou foi cumprir o mandado lá na época lá o Kenio, dentro da cadeia, ele mesmo disse que tinha tomado vários medicamentos lá de ansiedade lá, tomou uns doril, e no fato lá ele informou pra nós que ele tinha feito esse roubo do HR-V junto com o Eduardo e o Marcos Antônio, só que o Kenio informou pra nós, nesse momento, após finalizar todo o procedimento
, (...).
Promotor de Justiça
: E a vítima Tatiana reconheceu quem?
Joab
: A vítima reconheceu o Kenio, por foto atualizado do Kenio que eu mesmo tirei durante diligências, e eu não sei qual foto que ela fez reconhecimento do Rafael.
Promotor de Justiça
: Você não sabe dizer se ela fez ou não né?
Joab
: Não, eu sei que ela fez o reconhecimento fotográfico né, mas eu não sei qual foi a

fotografia e qual foram as outras imagens que foram deixadas ao lado, não sei dizer.
Promotor de Justiça
: Mais alguma coisa que você sabe Joab ou foi só isso? (...)
Joab
: Desse caso é isso, doutor...”

(Id. 118040062, pp. 11-15)
.

Ressalto ainda que ao ser interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o réu
Marcos Antônio Oliveira de Souza
, após confessar a prática dos delitos, e embora tenha tentado diminuir a gravidade da própria conduta, afirmando que apenas dirigiu o veículo subtraído, delatou o recorrente
Kenio
, afirmando que ele teve participação destacada na ação delitiva, conforme se extrai da seguinte síntese do seu interrogatório em juízo:

“...as acusações que estão falando aí dependem dos detalhes, entendeu, que tipo, eu confesso ter feito o crime, mas em nenhum momento eu cheguei a pegar arma, nenhum momento eu agredi vítima, eu não tive nenhum contato com nenhuma das vítimas, somente dirigi o veículo para os meninos, os meninos aí que eu não posso falar certamente o nome, certo Vossa Excelência, pelo fato de correr risco de vida, tinha, o Rafael meu irmão não tem nenhum envolvimento nesse BO aí, o Kenio provavelmente tem um envolvimento aí né, tipo assim eu fiz o fato não do jeito que está escrito né, porque chegou o malote digital e eu também vi acusando eu de várias coisas que eu não tinha feito, eu apenas dirigi o veículo para o Kenio né, eu vou falar o nome do rapaz, o meu irmão não tem nenhum envolvimento nisso, e as outras pessoas que tá ai são corretas e tem uma pessoa que estava envolvida que não tem nada a ver e não acharam e colocaram o meu irmão, meu irmão está sendo acusado injustamente, essa pessoa eu não tenho conhecimento com ela, pelo fato e eu ter conhecido o Eduardo né, no começo de abril, aí depois ele foi lá e me chamou, só que o meu irmão nem conhecia ele, o único que conhecia ele era eu, aí o meu irmão não fez nada disso aí, o único que fez foi eu, o Eduardo e tinha mais um outro rapaz lá que era um usuário, não sei se as vítimas falou que tinha um usuário, mas tinha um usuário também (...) estava eu e o Eduardo, ai a gente foi na casa do Kenio, aí depois a gente saiu para dar um rolê, ai depois eu tinha passado lá próximo do mercado São Pedro, aí passei eu e mais um, que era o usuário, aí nós passou, aí depois eu vi que os dois estavam vindo já né, o Kenio e o Eduardo, aí ele já estava vindo, a gente foi lá, elas abordaram, eu entrei no automóvel, eles passou as pessoas para trás, levaram, eu que dirigi para levar até num certo lugar lá, eles falaram para eu levar, eu fui levando, aí depois eu fui lá, busquei o Kenio, aí nós tinha ido, o Eduardo também tinha sacado um dinheiro, não sei se consta também, no negócio de lanche, o nome do negócio e baguncinha, aí nesse lugar a gente encontrou o usuário, e o usuário entrou no carro e nós deixou ele lá, depois eu saí e levei esse carro até Cuiabá, que eles me passaram o contato, o Kenio me passou o contato, aí eu fui lá e levei o carro até Cuiabá, ele me passou o contato do rapaz, eu conversei com o rapaz e entreguei o carro, aí depois ele me pagou...”
(interrogatório contido no relatório de mídias, Id. 118040036, p. 1).

Assim, diante do conjunto probatório reunido nos autos, notadamente a palavra firme e segura das vítimas, em harmonia com os demais elementos de convicção, não há dúvida quanto à prática dos crimes também pelo apelante
Kenio Santana Sousa
, motivo pelo qual se revela inviável o acolhimento do pleito absolutório em relação a ele.

Continuando a sua insurgência, a defesa do réu
Kenio
, inconformada com a tipificação de parte das condutas imputadas ao apelante, pugnou pela exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo em relação aos roubos praticados, tendo em vista a não apreensão dos artefatos utilizados na ação delituosa.

Porém, mais uma vez entendo que não lhe assiste razão, pois embora não se tenha encontrado as armas de fogo utilizadas no crime, segundo o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, a caracterização da aludida causa de aumento prescinde da apreensão das armas empregadas na ação delitiva, quando as demais provas coligidas aos autos demonstrarem satisfatoriamente a utilização do artefato para a intimidação das vítimas.

No caso analisado no presente recurso, as vítimas
Tatiana Oliveira do Nascimento
e
Fábio Arlindo Tonello
, nas duas fases da instrução processual, deixaram claro que foram rendidos por quatro criminosos e que dois deles portavam armas de fogo, conforme depoimentos já colacionados anteriormente.

Desse modo, o pleito referente à exclusão da causa especial de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo não pode ser atendido, uma vez que os elementos de prova coligidos aos autos demonstram de forma satisfatória a utilização de duas armas de fogo para a intimidação efetiva das vítimas.

Em relação à desnecessidade de apreensão das armas utilizadas no crime, destaque-se que o raciocínio ora explanado guarda sintonia com o entendimento adotado pela Suprema Corte, conforme se observa no aresto a seguir reproduzido:

“
HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA. DESNECESSIDADE DA PERÍCIA PARA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A orientação firmada pelo Plenário desta Casa de Justiça (HC 96.099, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski) é no sentido de que a incidência da causa de aumento de pena do inciso I do § 2o do art. 157 do CP prescinde da apreensão da arma de fogo. 2. Embora não apreendida e periciada a arma de fogo, a comprovação de seu efetivo emprego por outros meios idôneos de prova autoriza a majoração da pena do delito de roubo. 3. Habeas corpus denegado.
” (
HC
n. 112338/MT, 2a turma, Rel. Min Carlos Ayres Britto, publicado em 08.6.2012).

A propósito, este egrégio Tribunal de Justiça perfilha do mesmo posicionamento pretoriano, conforme se extrai do aresto relatado pelo Desembargador Paulo da Cunha, que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE) - FORMAÇÃO DE QUADRILHA OU BANDO - ESTABILIDADE OU PERMANÊNCIA DA REUNIÃO DOS AGENTES CRIMINOSOS CONFIGURADA - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO - DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS COERENTES - ÁLIBIS NÃO COMPROVADOS - DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DA ARMA PARA APLICAÇÃO DA MAJORANTE - RECONHECIMENTO ATRAVÉS DE FOTOGRAFIAS - POSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO (...) A palavra da vítima merece relevante importância nos delitos cometidos contra o patrimônio, especialmente quando corroborada por outros elementos que indiquem a certeza quanto à autoria do crime (...) Conforme precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal, para a configuração da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, ‘não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato...
” (Apelação n. 15048/2011, 1a câmara criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJe 19.5.2011).

Nessa senda, apesar de não apreendidas as armas utilizadas na prática dos crimes em apreço, deve-se ter por legítima a aplicação da majorante fundamentada nos demais elementos probatórios produzidos durante a instrução processual.

Continuando as suas insurgências, as defesas de
ambos os recorrentes postulam ainda a exclusão da majorante referente à restrição da liberdade das vítimas, ao argumento de que elas foram rendidas pelos criminosos e mantidas sob o poder deles pelo tempo mínimo necessário para a consumação dos roubos.

Sobre o tema, ressalto de início que nos termos do inciso V, § 2o, do art. 157 do Código Penal, a pena aumenta-se de 1/3 até 1/2 “
se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade
”.

Acerca do tema, Cleber Masson esclarece que “
como a lei utiliza o verbo ‘manter’, a restrição da liberdade deve perdurar por tempo juridicamente relevante, isto é, o ladrão permanece com a vítima em seu poder por tempo superior ao necessário à execução do roubo, seja para assegurar para si ou para outrem o produto do crime, seja para escapar ileso da ação da autoridade policial
” (MASSON, Cleber. ‘Direito Penal Esquematizado’ – Parte Especial’, Vol. II, Editora Método: São Paulo, 2016, p. 447).

Sobre o tema, consigno a seguir precedente do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS.
RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE.
CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA MISTA. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se vislumbra constrangimento ilegal capaz de justificar o conhecimento do writ substitutivo de recurso especial. 2. Como cediço, apenas nos casos em que haja infringência aos critérios legais ou flagrante desarrazoabilidade do critério adotado nas instâncias ordinárias para o estabelecimento da pena, é possível corrigir-se a dosimetria por esta via, de cognição sumária e rito célere. 3. A maior reprovabilidade das condutas dos réus, aferível pela prática do delito enquanto cumpriam pena no regime semiaberto, bem como pelo vultuoso prejuízo causado às vítimas, justifica o recrudescimento da pena-base, pela consideração negativa das vetoriais referentes às circunstâncias e consequências do delito. Precedentes. 4.
O reconhecimento da incidência da causa de aumento de pena referente à restrição da liberdade das vítimas atende ao que estabelece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que, para a sua configuração, a vítima deve ser mantida por tempo juridicamente relevante em poder do agente
. 5. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria mista para a configuração da continuidade delitiva. Assim, aferir se os delitos foram cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, bem como a presença da unidade de desígnios, demanda incursão na seara fático-probatória, inviável na estreita via do habeas corpus. 6. Agravo regimental improvido
” (STJ – AgRg no HC n. 230.691/MS, 6a Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 25.11.2016, destaquei).

Infere-se dos relatos das vítimas, já transcritos anteriormente,
que elas foram inicialmente rendidas pelos criminosos e mantidas sob a mira de armas de fogo no interior de um veículo. Posteriormente, foram deixados em um terreno baldio, amarrados e vigiados por dois dos criminosos durante horas, enquanto os demais elementos levavam o veículo subtraído para outra cidade.

Finalmente, após o decurso de algumas horas, os dois elementos que vigiavam as vítimas no referido terreno, após ameaçá-las para que não chamassem a polícia, saíram do local, abandonando os ofendidos, ainda amarrados, tanto que somente conseguiram se libertar algum tempo depois, instante que buscaram socorro em um posto de gasolina.

Neste contexto, é evidente que as vítimas permaneceram em poder dos criminosos mesmo após a subtração dos bens e, portanto, por período superior ao necessário à execução dos delitos, tanto que segundo o réu Marcos, enquanto as vítimas eram mantidas no local ele iniciou a viagem para entregar o carro subtraído na cidade de Cuiabá.

Logo, a referida restrição da liberdade dos ofendidos foi utilizada como subterfúgio para impedir que as vítimas noticiassem o crime de imediato, o que ensejaria a atuação policial efetiva no sentido de prender os criminosos, inclusive com a comunicação do crime para os agentes públicos das cidades vizinhas e a possível realização de barreiras nas estradas.

Sendo assim, por estar caracterizada a restrição da liberdade das vítimas por tempo juridicamente relevante, que perdurou por várias horas após a consumação do crime, está justificado o incremento na pena pela aplicação da majorante do inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal.

Superadas as teses sobreditas, a defesa do acusado
Marcos Antônio Oliveira de Souza
pugnou
pelo afastamento da fração de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas e à restrição da liberdade das vítimas nos crimes de roubo, diante da suposta ausência de fundamentação, e pela exclusão da cisão da causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo nos crimes de roubo, já que a aplicação da fração de aumento incidiu nas penas já majoradas pelas causas de aumento reconhecidas anteriormente.

Verifico que o magistrado sentenciante realizou a dosimetria das penas dos recorrentes sem se atentar para o entendimento pacificado tanto nos tribunais superiores quanto neste Tribunal de Justiça, deixando de seguir os precedentes já pacificados em diversos momentos, fato que exige a
atuação de ofício
, visando readequar as reprimendas impostas.

De início, a leitura da sentença condenatória revela que o magistrado de origem fundamentou a valoração negativa dos antecedentes dos recorrentes em uma única condenação, que ainda não havia transitado em julgado no momento da prolação da sentença, conforme se extrai dos seguintes trechos da sentença condenatória. Veja-se:

“...VI.I – DA DOSIMETRIA DA PENA DO ACUSADO MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA DE SOUZA

(...)

Possui antecedentes, sendo uma condenação no Proc. no 1003575-70.2021, em que foi condenado e
está em fase de recurso
, o qual será utilizado para elevação da pena base.

(...)

VIII – DA DOSIMETRIA DA PENA DO ACUSADO KENIO SANTANA SOUZA

(...)

Possui antecedentes, sendo uma condenação no Proc. no 6535- 84.2019.811.0037 (código 234349), em que foi condenado e
está em fase de recurso
, o qual será utilizado para elevação da pena base...”
(Id. 118040062, pp. 28-29 e 38-39).

Diante de tal contexto, ficou demonstrado que o magistrado sentenciante utilizou-se de processos em andamento para majorar as penas basilares dos agentes, conduta esta que ofende o entendimento já pacificado na jurisprudência pátria, que é inclusive objeto de súmula do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do enunciado 444 do referido tribunal, segundo a qual
“é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Assim, considerando que a existência de ações penais em andamento não pode ser considerada para o reconhecimento da reincidência do agente e nem mesmo como circunstância judicial desfavorável, afasto a valoração negativa dos antecedentes dos acusados.

Ainda em relação à dosimetria das penas, a
nalisando os critérios adotados pelo Juízo
a quo
, verifico que durante a primeira fase da aplicação das reprimendas, foram sopesadas negativamente aos apelantes também a circunstância judicial da personalidade dos agentes
, utilizando-se de argumento comum a todos eles,
conforme se depreende do seguinte excerto da sentença,
in verbis:

“...Quanto a sua
personalidade
, esta é voltada a prática de delitos desta natureza...”
(Id. 118040062, p. 39).

Portanto, conclui-se que o magistrado sentenciante valorou negativamente a personalidade dos apelantes, afirmando genericamente que o fato de responderem a um processo criminal demonstraria que as suas personalidades são voltadas para o crime.

Ressalto que a personalidade do agente se refere ao seu perfil subjetivo, nos aspectos moral e psicológico, podendo ser verificado, por exemplo, se o seu caráter é voltado para a prática de atos ilícitos ou ao desrespeito das regras sociais.

Entretanto, é importante salientar que estas circunstâncias não abrangem o histórico criminal, uma vez que este fator já é observado na valoração dos antecedentes e da reincidência, razão pela qual deve ser afastada a valoração negativa efetuada na sentença.

Sobre o tema, recentemente o Superior Tribunal de Justiça modificou o seu entendimento e vem decidindo reiteradamente que mesmo as condenações anteriores transitadas em julgado não podem ser utilizadas para valorar negativamente a personalidade ou a conduta social dos agentes, já que o próprio Código Penal determina a sua valoração como antecedentes criminais ou reincidência.
In verbis:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CP.

NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL COM BASE EM CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO
. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO.

1. A utilização de condenações com trânsito em julgado anteriores para negativar a conduta social era admitida porque os antecedentes judiciais e os antecedentes sociais se confundiam na mesma circunstância, conforme o art. 42 do Código Penal anterior à reforma de 1984. Essa alteração legislativa, operada pela Lei n. 7.209/1984, especificou os critérios referentes ao autor, desmembrando a conduta social e a personalidade dos antecedentes.

2. Esse tema possuía jurisprudência pacificada no âmbito da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, que admitiam a utilização de condenações com trânsito em julgado como fundamento para negativar não só o vetor antecedentes, como também a conduta social e a personalidade. Mudança de orientação no âmbito da Quinta Turma.

3.
Em atenção ao princípio da individualização das penas, as condenações com trânsito em julgado não podem servir como fundamento para a negativação da conduta social
.

4. In casu, prevaleceu na origem a negativação da conduta social com base na condenação anterior com trânsito em julgado. Conforme a nova compreensão adotada, é necessário afastar a negativação dessa circunstância judicial, prevalecendo, assim, no ponto, o voto divergente proferido na origem.

5. Afastada a negativação da conduta social, fixa-se a pena em 6 anos e 6 meses de reclusão, mantendo-se, no entanto, a pena de multa imposta na origem por configurar reformatio in pejus a alteração da pena de multa proposta no voto divergente do julgamento da apelação.

6. Recurso especial provido a fim de redimensionar a pena imposta ao recorrente para 6 anos e 6 meses de reclusão pela prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, mantidos os demais termos da condenação”

(REsp 1760972/MG, Rel. Min. Sebastião Réis Júnior, Sexta turma, julgado em 8.11.2018 – destaquei).

Além disso, o critério utilizado pelo magistrado fere, por vias inversas, o princípio da não culpabilidade, pois inquéritos e processos em curso não comprovam a autoria delitiva (STJ, Súmula 444).

Logo, entendo que a justificativa apresentada na sentença não é suficiente para recrudescer a reprimenda também em relação à personalidade dos agentes, razão pela qual afasto as valorações negativas promovidas pelo Juízo de primeiro grau.

Finalmente, o juiz sentenciante valorou negativamente os motivos dos crimes patrimoniais, aduzindo que os agentes agiram visando
“a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio”
(Id. 118040062, p. 39).

Entretanto, da mesma forma que as circunstâncias anteriormente examinadas, os motivos dos crimes citados pelo magistrado não podem ser considerados para a valoração negativa da referida circunstância judicial, já que a mera vontade de obter lucro fácil é inerente aos crimes contra o patrimônio, estando incluída nos próprios tipos penais, motivo pelo qual afasto também a consideração deletéria da referida circunstância judicial.

Por outro lado, assiste razão ao recorrente
Marcos
quando se insurge contra a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena no crime de roubo, já que na terceira etapa da aplicação das reprimendas, o magistrado reconheceu a presença de três majorantes, e, diante de tal conclusão, aplicou as frações de aumento de 1/2 em relação ao concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas, além de 2/3 pelo uso das armas de fogo.

Neste ponto, conquanto o juízo
a quo
tenha aplicado duas frações distintas, um incidindo sobre a pena já aumentada pela outra, com fundamento na mera pluralidade de qualificadoras, visualizo manifesta violação à Súmula n. 443 do STJ e, diante da inexistência de elementos concretos e idôneos que consubstanciem a aplicação de ambas as majorantes, a alteração fixada pelo magistrado na terceira etapa dosimétrica é medida que se impõe ao caso.

Nesta mesma linha intelectiva, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PACIENTE ABSOLVIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E CONDENADO PELO TRIBUNAL. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. AUMENTO DE 3/8 EM RAZÃO DA PRESENÇA DE DUAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA (...) 2. A presença de mais de uma majorante no crime de roubo não é causa obrigatória de aumento da reprimenda em percentual acima do mínimo previsto, a menos que o magistrado, considerando as peculiaridades do caso concreto, constate a existência de circunstâncias que indiquem a necessidade da exasperação, o que não ocorreu na espécie. Incidência da Súmula n. 443 deste Tribunal. (...) 4. Ordem parcialmente concedida para, tão somente, modificar a fração de aumento de 3/8 para 1/3, na terceira fase da dosimetria da pena, readequando-se a pena para 05 anos e 04 meses de reclusão.”
(STJ, HC n. 131.460-RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 7.2.2011).

“PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART. 157, § 2°, I, II, DO CÓDIGO PENAL. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO. DESNECESSIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CONFIRMAM A UTILIZAÇÃO DA ARMA. CONCURSO DE MAJORANTES. FRAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA EM MAIS DE 1/3. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. (...) 3. A presença de duas ou mais causas de aumento podem ensejar a majoração da reprimenda além de 1/3 (um terço), situação que não implica em dizer que a simples presença de tais circunstâncias, isoladamente, justifiquem a exasperação da pena acima do mínimo previsto. 4. A majoração da pena acima do mínimo legal 1/3 (um terço) requer fundamentação idônea, com referência a circunstâncias concretas que justifiquem o acréscimo, não sendo suficiente a simples menção ao número de causas de aumento de pena. Súmula n.o 443 desta Corte. 5. Ordem parcialmente concedida a fim de redimensionar a pena do acusado da prática do delito previsto no art. 157, § 2°, I, II, do Código Penal, em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e em 13 (treze) dias-multa, no valor unitário do mínimo legal. Em razão do concurso material, fixa-se, em definitivo, a pena do condenado em 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor unitário do mínimo legal”
(STJ, HC n. 92.269-RJ, Rel. Min. Vasco Della Giustina – Desembargador convocado do TJRS, DJe 3.8.2011).

Com base nos fundamentos expendidos alhures, procedo à readequação das penas encontradas nesta terceira fase em relação aos crimes de roubo, aplicando apenas umas das majorantes, especificamente a que mais aumente a reprimenda, recrudescendo as penas na fração de 2/3, nos termos do § 2o-A do art. 157 do Código Penal.

Por outro lado, ressalto que, não obstante o concurso de agentes e a restrição da liberdade das vítimas estejam previstos como causas de aumento do crime de roubo, de acordo com o entendimento pacificado pelos tribunais superiores, existindo o concurso entre mais de uma causa de aumento, nada obsta que sejam consideradas cada uma delas em fases diversas da dosimetria, desde que não haja
bis in idem
.

É possível que o magistrado considere o concurso de agentes e a restrição da liberdade das vítimas na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstâncias judiciais negativas, mantendo o emprego de arma de fogo para consideração como causa de aumento na terceira fase do cálculo dosimétrico.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão:

“REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE
. RECURSO IMPROVIDO. 1. O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa, no sistema processual penal, uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal reconhecida na sentença. 2. Todavia, as circunstâncias judiciais, a serem analisadas para modular a pena-base, não estão atreladas aos fatos descritos na peça acusatória, mas sim à figura do acusado e aos elementos que circundam o delito. Assim, não há que se falar em princípio da correlação entre a denúncia e as vetoriais do artigo 59 do Código Penal. Precedentes. 3.
Havendo mais de uma majorante do delito de roubo, é possível que uma delas seja utilizada como tal e que as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria (caso conste no rol do art. 61, II, do CP), seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo.
4. No caso
, a culpabilidade foi negativada diante da restrição da liberdade das vítimas, eis que mantidas sob domínio do comparsa por cerca de cinco horas, para que se garantisse o transporte dos veículos ao exterior de forma impune
. 5.
Já na terceira fase da dosimetria, foi reconhecida a prática do crime com emprego de arma de fogo
e em concurso de agentes. 6. Sendo distintos os fundamentos utilizados para aumentar a pena-base e para caracterizar o roubo circunstanciado, não há que se falar em bis in idem. 7. Agravo a que se nega provimento”
(STJ – AgRg no AREsp 1178691/MS, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, julgado em 3.5.2018 – destaquei).

Portanto, embora o magistrado tenha efetuado a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena, entendo que deve ser realizada a correção da sentença também nesse ponto, deslocando-se o concurso de agentes e a restrição da liberdade das vítimas para a primeira fase da dosimetria, razão pela qual passo a readequar as penas dos recorrentes, respeitando o critério trifásico, estabelecido no art. 68 do Estatuto Penal.

No que concerne ao réu
Marcos Antônio Oliveira de Souza
, em relação aos crimes de roubo praticados contra a vítima Tatiana Oliveira Nascimento e Fábio Arlindo Tonello, verifico tratar-se de delitos praticados no mesmo contexto fático e em circunstâncias idênticas, motivo pelo qual fixo as reprimendas conjuntamente.

Na primeira fase da dosimetria, utilizando os argumentos anteriormente alinhavados, afasto a valoração negativa dos antecedentes, da personalidade e dos motivos dos crimes, entretanto, considero que o acusado agiu com culpabilidade acentuada, na medida em que praticou o delito em concurso com diversos agentes, um deles menor de idade, havendo divisão de tarefas entre os criminosos, já que enquanto dois deles permaneciam vigiando as vítimas, outro levava o veículo subtraído para outra cidade, motivo pelo qual as penas basilares devem ser fixadas acima do mínimo legalmente previsto.

Da mesma forma, deve ser considerada desfavorável ao agente também as circunstâncias dos crimes, pois os criminosos renderam as vítimas em plena noite, e restringiram as suas liberdades por tempo juridicamente relevante, primeiro no interior do próprio veículo subtraído, e depois em um terreno baldio, situação que perdurou por várias horas.

Assim, considerando o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais apontadas pelo magistrado e a consideração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, entendo que o aumento da pena-base em 6 meses acima do mínimo legal para cada uma das circunstâncias é suficiente e necessário para a reprovação e prevenção dos crimes, motivo pelo qual fixo-a para cada um dos roubos em 5 anos de reclusão e 20 dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da pena, mantenho o reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, reduzindo a reprimenda na proporção de 6 meses para cada uma delas, fixando as reprimendas intermediárias nos mínimos legais de 4 anos de reclusão e 10 dias dias-multa para cada delito.

Na terceira fase da dosimetria, mantenho o majorante relativa ao uso de arma de fogo, aumentando a reprimenda na proporção de 2/3, fixando-a em 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa para cada crime de roubo.

Considerando que o réu violou 2 patrimônios distintos com uma única conduta, mantenho o reconhecimento do concurso formal de infrações entre os delitos de roubo, nos termos do art. 70 do Código Penal, porém, considerando a prática de apenas 2 crimes, seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, elevo uma das penas no mínimo legal de 1/6, fixando as reprimendas em
7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, além de 18 dias-multa
.

Em relação ao crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, n
a primeira fase da dosimetria, utilizando os argumentos anteriormente alinhavados, afasto a valoração negativa dos antecedentes, da personalidade e dos motivos do crime, razão pela qual fixo a pena
basilar no mínimo legal de 1 ano de reclusão.

Na segunda fase da aplicação da pena, mantenho o reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, deixando de reduzir a reprimenda em razão da vedação contida na súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase da dosimetria, considerando que o menor praticou infração que está incluída no rol de crimes hediondos, mantenho o aumento da reprimenda na fração de 1/3, fixando a pena definitiva em relação a tal delito em
1 ano e 4 meses de reclusão
.

Por fim, quanto ao crime de extorsão mediante sequestro, n
a primeira fase da dosimetria, utilizando os argumentos anteriormente alinhavados, afasto a valoração negativa dos antecedentes, da personalidade e dos motivos do crime, razão pela qual fixo a pena
basilar no mínimo legal de 8 anos de reclusão.

Na segunda fase da aplicação da pena, mantenho o reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, deixando de reduzir a reprimenda em razão da vedação contida na súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase da dosimetria, considerando que não existem causas de aumento ou de diminuição da pena, torno definitiva a pena basilar, fixando-a em
8 anos de reclusão
.

Finalmente, mantido o concurso material de infrações, aplico-lhe cumulativamente as referidas penas, nos termos do art. 69 do Código Penal, impondo-lhe as
reprimendas globais e definitivas de 17 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, além de 18 dias-multa
.

Diante da pena fixada, fica
mantido o regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.

Por outro lado, em relação ao acusado
Kenio Santana Sousa
, em relação aos crimes de roubo praticados contra a vítima Tatiana Oliveira Nascimento e Fábio Arlindo Tonello, verifico tratar-se de delitos praticados no mesmo contexto fático e em circunstâncias idênticas, motivo pelo qual fixo as reprimendas conjuntamente.

Na primeira fase da dosimetria, utilizando os argumentos anteriormente alinhavados, afasto a valoração negativa dos antecedentes, da personalidade e dos motivos dos crimes, entretanto, considero que o acusado agiu com culpabilidade acentuada, na medida em que praticou os delitos em concurso com diversos agentes, um deles menor de idade, havendo divisão de tarefas entre os criminosos, já que enquanto dois deles permaneciam vigiando as vítimas, outro levava o veículo subtraído para outra cidade, motivo pelo qual as penas basilares devem ser fixadas acima do mínimo legalmente previsto.

Da mesma forma, deve ser considerada desfavorável ao agente também as circunstâncias dos crimes, pois os criminosos renderam as vítimas em plena noite, e restringiram as suas liberdades por tempo juridicamente relevante, primeiro no interior do próprio veículo subtraído, e depois em um terreno baldio, situação que perdurou por várias horas.

Assim, considerando o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais apontadas pelo magistrado e a consideração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, entendo que o aumento da pena-base em 6 meses acima do mínimo legal para cada uma das circunstâncias é suficiente e necessário para a reprovação e prevenção dos crimes, motivo pelo qual fixo-a para cada um dos roubos em 5 anos de reclusão e 20 dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da pena, inexistem atenuantes ou agravantes em relação ao referido réu, ficando mantida a pena basilar.

Na terceira fase da dosimetria, mantenho a majorante relativa ao uso de arma de fogo, aumentando a reprimenda na proporção de 2/3, fixando-a em 8 anos e 4 meses de reclusão, além de 33 dias-multa para cada crime de roubo.

Considerando que o réu violou 2 patrimônios distintos com uma única conduta, mantenho o reconhecimento do concurso formal de infrações entre os delitos de roubo, nos termos do art. 70 do Código Penal, porém, considerando a prática de apenas 2 crimes, seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, elevo uma das penas no mínimo legal de 1/6, fixando as reprimendas em
9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, além de 38 dias-multa
.

Em relação ao crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, n
a primeira fase da dosimetria, utilizando os argumentos anteriormente alinhavados, afasto a valoração negativa dos antecedentes, da personalidade e dos motivos do crime, razão pela qual fixo a pena
basilar no mínimo legal de 1 ano de reclusão.

Na segunda fase da aplicação da pena, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, ficando mantida a pena basilar.

Na terceira fase da dosimetria, considerando que o menor praticou infração que está incluída no rol de crimes hediondos, mantenho o aumento da reprimenda na fração de 1/3, fixando a pena definitiva em relação a tal delito em
1 ano e 4 meses de reclusão
.

Por fim, quanto ao crime de extorsão mediante sequestro, n
a primeira fase da dosimetria, utilizando os argumentos anteriormente alinhavados, afasto a valoração negativa dos antecedentes, da personalidade e dos motivos do crime, razão pela qual fixo a pena
basilar no mínimo legal de 8 anos de reclusão.

Na segunda fase da aplicação da pena, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, ficando mantida a pena basilar.

Na terceira fase da dosimetria, considerando que não existem causas de aumento ou de diminuição da pena, torno definitiva a pena basilar, fixando-a em
8 anos de reclusão
.

Finalmente, mantido o concurso material de infrações, aplico-lhe cumulativamente as referidas penas, nos termos do art. 69 do Código Penal, impondo-lhe as
reprimendas globais e definitivas de 19 anos e 20 dias de reclusão, além de 38 dias-multa
.

Diante da pena fixada, fica
mantido o regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.

Ainda no tocante aos recursos dos réus
Kenio Santana Sousa
e
Marcos Antônio Oliveira de Souza
, verifico que eles, em tese comum, pugnaram pelo
afastamento da indenização fixada em favor das vítimas, já que não teria havido contraditório sobre a questão.

Em relação ao valor arbitrado pelo magistrado a título de indenização pelos danos causados pelos crimes, ressalto que o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, determina que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pelas infrações, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Entretanto, o referido código não trouxe previsão específica acerca dos requisitos para a referida reparação, nem mesmo definiu a forma de comprovação dos danos, limitando-se a permitir a fixação do valor mínimo, sem que seja necessário o manejo de ação própria no âmbito do juízo cível.

Diante da ausência de previsão legal detalhada, a doutrina e a jurisprudência passaram a entender que são necessários dois requisitos indispensáveis para a fixação do valor de indenização. De início, exige-se que haja postulação específica do órgão de acusação ou da vítima, preferencialmente já na inicial acusatória (denúncia ou queixa), possibilitando-se o contraditório sobre a questão.

Outrossim, além do requerimento, reputa-se essencial a prova do efetivo prejuízo, que pode ser efetivada por todos os meios de prova em direito admitidos, inclusive a testemunhal, não se exigindo laudo pericial específico ou nomeação de perito para arbitrar o exato valor da reparação.

No presente feito, verifica-se que o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, postulou a fixação de valor mínimo de indenização em relação aos danos materiais e morais sofridos pelas vítimas, conforme se extrai do seguinte trecho da cota que acompanha a exordial acusatória:

“...Ademais, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, requer que na r. sentença condenatória a ser proferida por este r. Juízo seja fixado valor mínimo para reparação dos danos materiais e morais decorrentes das infrações, considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos e, ainda, as provas colacionadas aos autos durante a instrução...”
(Id. 118035065, pp. 4-5)

Logo, no momento da citação dos apelantes e da apresentação da resposta à acusação, a defesa já tinha ciência do pedido de indenização, motivo pelo qual teve totais condições de se insurgir contra a questão, o que não ocorreu em momento nenhum durante a instrução processual.

Em relação à prova da ocorrência dos danos e do valor fixado, ressalto que a forma como os crimes foram cometidos, conforme já exposto anteriormente, demonstram o grande sofrimento das vítimas, que foram rendidas por diversos meliantes, mediante o uso de armas de fogo, mantidas com suas liberdades restringidas no interior do próprio veículo e depois em um terreno baldio, situação que perdurou por diversas horas.

Ademais, além dos criminosos terem subtraído diversos bens das vítimas, eles agrediram o ofendido Fábio, além de terem ameaçado constantemente os ofendidos de morte, tratando-se de tese despropositada a afirmação de que tamanha covardia não gera dano moral a ser compensado no mínimo pelo valor fixado pelo juiz de primeiro grau.

Assim, considerando que houve pedido de restituição já na denúncia do Ministério Público e que foram produzidas provas suficientes da existência dos danos causados, é evidente a inexistência de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pois os recorrentes foram cientificados da pretensão reparatória desde o início do feito e, inclusive, não produziram nenhuma prova ou postularam qualquer providência sobre a questão, razão pela qual deve ser afastada a pretensão defensiva neste ponto.

Finalmente, superadas as teses defensivas relativas aos recorrentes sobreditos, passo a analisar
o mérito das irresignações do apelante
Rafael Oliveira Santos
e, ao fazê-lo, entendo assistir razão ao recorrente quando postula a sua absolvição.

Inicialmente, constato que embora as duas vítimas tenham afirmado ter reconhecido o réu como um dos autores do crime, os próprios ofendidos informaram que o citado agente escondeu o rosto durante a prática dos crimes, razão pela qual os referidos reconhecimentos, que foram realizados por meio de fotografias, aparentemente foram feitos com base nas características físicas do agente, o que certamente fragiliza os reconhecimentos.

Por outro lado, o referido réu negou a prática dos delitos que lhe foram imputados em todas as oportunidades em que foi interrogado e, diferentemente dos demais agentes, não houve deleção de nenhum corréu em relação a ele.

Nesse contexto,
ressalto que ao ser interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o réu
Marcos Antônio Oliveira de Souza
, após confessar a prática dos delitos e delatar o recorrente
Kenio
, afirmando que ele teve participação destacada na ação delitiva, negou qualquer participação do recorrente
Rafael
, conforme se extrai da seguinte síntese do seu interrogatório em juízo:

“...as acusações que estão falando aí dependem dos detalhes, entendeu, que tipo, eu confesso ter feito o crime, mas em nenhum momento eu cheguei a pegar arma, nenhum momento eu agredi vítima, eu não tive nenhum contato com nenhuma das vítimas, somente dirigi o veículo para os meninos, os meninos aí que eu não posso falar certamente o nome, certo Vossa Excelência, pelo fato de correr risco de vida, tinha,
o Rafael meu irmão não tem nenhum envolvimento nesse BO aí
, o Kenio provavelmente tem um envolvimento aí né, tipo assim eu fiz o fato não do jeito que está escrito né, porque chegou o malote digital e eu também vi acusando eu de várias coisas que eu não tinha feito, eu apenas dirigi o veículo para o Kenio né, eu vou falar o nome do rapaz,
o meu irmão não tem nenhum envolvimento nisso, e as outras pessoas que tá ai são corretas e tem uma pessoa que estava envolvida que não tem nada a ver e não acharam e colocaram o meu irmão, meu irmão tá sendo acusado, meu irmão está sendo acusado injustamente
, essa pessoa eu não tenho conhecimento com ela, pelo fato e eu ter conhecido o Eduardo né, no começo de abril, aí depois ele foi lá e me chamou, só que o meu irmão nem conhecia ele, o único que conhecia ele era eu, aí o meu irmão não fez nada disso aí, o único que fez foi eu, o Eduardo e tinha mais um outro rapaz lá que era um usuário, não sei se as vítimas falou que tinha um usuário, mas tinha um usuário também (...) estava eu e o Eduardo, ai a gente foi na casa do Kenio, aí depois a gente saiu para dar um rolê, ai depois eu tinha passado lá próximo do mercado São Pedro, aí passei eu e mais um, que era o usuário, aí nós passou, aí depois eu vi que os dois estavam vindo já né, o Kenio e o Eduardo, aí ele já estava vindo, a gente foi lá, elas abordaram, eu entrei no automóvel, eles passou as pessoas para trás, levaram, eu que dirigi para levar até num certo lugar lá, eles falaram para eu levar, eu fui levando, aí depois eu fui lá, busquei o Kenio, aí nós tinha ido, o Eduardo também tinha sacado um dinheiro, não sei se consta também, no negócio de lanche, o nome do negócio e baguncinha, aí nesse lugar a gente encontrou o usuário, e o usuário entrou no carro e nós deixou ele lá, depois eu saí e levei esse carro até Cuiabá, que eles me passaram o contato, o Kenio me passou o contato, aí eu fui lá e levei o carro até Cuiabá, ele me passou o contato do rapaz, eu conversei com o rapaz e entreguei o carro, aí depois ele me pagou...”
(interrogatório contido no relatório de mídias, Id. 118040036, p. 1).

Por outro lado, embora a vítima
Tatiana Oliveira Nascimento
tenha afirmado ter reconhecido também o réu Rafael, ela mesma afirmou em outros pontos do seu depoimento em juízo que ele usava máscara no momento dos crimes e que o reconhecimento foi efetuado porque as características das
“fotos eram muito próximas”
.

Finalmente,
urge ressaltar que o policial civil
Joab Vinicius Martins de Siqueira
, que participou das diligências que culminaram na identificação dos autores dos crimes, ao ser inquirido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apresentou informações que contradizem parcialmente o reconhecimento efetuado pela vítima, conforme o seguinte trecho da síntese do depoimento da referida testemunha elaborada pelo magistrado sentenciante. Veja-se:

“
...
No mesmo sentido, foi o depoimento da testemunha Policial Civil
Joab Martins
, que relatou perante juízo (...)
Quando fomos atender o casal, a dona Tatiana e o Fábio, eles passaram as características do grupo, e que indicavam pra nós que seria Eduardo e Marcos Antônio, né, o Eduardo Araújo Gomes, e na sequência de mostrar diversas fotos pras vítimas, a princípio a dona Tatiana um dos suspeitos que foi mostrado, seria do Kenio Santana
, que ele tinha participado de outros roubos anteriores e a gente tava investigando também, mas no caso só tava apresentando a foto com outras diversas de suspeitos de roubo,
e ela, de imediato, só identificou o reconhecimento fotográfico somente do Kenio, mais as características que ela passava, porte baixo, fala mansa, seria o Eduardo, pele branca, e o outro magro, alto mais nervoso, mais agressivo, seria o Marcos né, e nisso ai as investigações rolaram
. Nós,
em uma diligência na residência do Marcos, ele permitiu nossa entrada lá, a gente fez uma fotografia do tênis do Rafael, que o Rafael lá no local afirmou que seria dele, e que em seguida, mostramos fotografias do Rafael e ela depois olhou em rede social dele, fez o reconhecimento fotográfico também do Rafael, que é irmão do Marcos
...”

(Id. 118040062, pp. 11-15, com grifo no original)
.

Analisando o depoimento da referida testemunha, verifica-se que os policiais teriam fotografado um tênis que seria do acusado Rafael, que foi reconhecido pela vítima posteriormente como sendo o calçado utilizado por ele no momento da prática delitiva.

Entretanto, ao ser inquirida em juízo, a referida vítima aduziu que o Rafael seria a pessoa que lhe amarrou e posteriormente saiu no seu veículo
“com o do tênis”
, fato que denota que o referido tênis, que na versão dos policiais seria do acusado Rafael, na realidade, aparentemente era usado pelo réu Marcos no momento da prática do crime, e inclusive foi encontrada na casa por ele habitada.

Nesse contexto, os únicos elementos de informação dando conta de que o recorrente praticou os delitos ora apurados são os reconhecimentos fotográficos efetuados pelas vítimas.

Não obstante a validade desse meio de prova, conforme ressaltado, as vítimas parecem não ter certeza absoluta de que o recorrente era um dos autores, inclusive porque o referido criminosa não ficou no local do cativeiro e permaneceu com uma máscara durante a ação delitiva.

Assim, analisando de forma percuciente os autos, visualizo que as provas colhidas não se revelaram suficientes para confirmar que o recorrente
Rafael
praticou os delitos que lhe foram imputados na denúncia.

Com efeito, conquanto existam notícias de que ele tenha sido reconhecido pelas duas vítimas sem sombra da dúvida, os próprios ofendidos parecem refutar tal versão, deixando transparecer que na realidade não tiveram plena certeza de que ele era um dos autores do crime.

Por outro lado, é evidente que não foi produzida nenhuma outra prova de autoria delitiva, já que o recorrente não foi preso em flagrante delito, não havendo, igualmente, apreensão de qualquer objeto em sua posse ou delação de corréu.

Portanto, concluo que existem dúvidas acerca do reconhecimento fotográfico realizado, motivo pelo qual entendo que os elementos de informação contidos no inquérito policial não foram corroborados em juízo.

Destaco, por oportuno, que no sistema processual penal pátrio vige o princípio do
in dubio pro reo
, consubstanciado na tese de que a existência de provas conflitantes, ou mesmo a ausência de elementos aptos a confirmarem a materialidade, autoria ou tipicidade delitiva, conduz à absolvição dos acusados.

Determina o art. 156 do Código de Processo Penal que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente a auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente severa penalidade decorrente da suposta prática de um delito.

Doutrinando sobre o tema em debate, Guilherme de Souza Nucci assevera:

“Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possuir provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. ‘Código de Processo Penal Comentado’, 11 ed., Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 738-739).

Não é demais deixar consignado que o entendimento ora esposado guarda sintonia com as sábias lições do respeitado jurista Nelson Hungria que, em consagrada obra publicada em coautoria com Heleno Fragoso, afirmou,
in verbis
:

“A verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um possível delinqüente é condenar um possível inocente”
(HUNGRIA, Nelson e FRAGOSO, Heleno. ‘Comentários ao Código Penal’, vol. V, 4 ed., Editora Forense: Rio de Janeiro, 1981, p. 65).

Portanto, no caso em apreço, ao contrário da conclusão do magistrado sentenciante, os indícios e presunções alcançadas durante a instrução processual não bastam à condenação do citado recorrente, já que a prova deve ser indene de dúvidas, pois somente a certeza autoriza a condenação no juízo criminal.

Perfilhando o mesmo entendimento, colaciono julgado proferido pela Primeira Câmara Criminal desta Corte de Justiça, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIME - TRÁFICO DE DROGAS - AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO NO ATO ILÍCITO - ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - RECURSO PROVIDO. Ainda que haja probabilidade do acusado estar envolvido na atividade ilícita, a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.”
(TJMT; RAC 70.760/2011; Comarca da Capital; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo da Cunha; DJe 22.3.2012).

In casu
, embora tenham sido colhidos indícios da prática do crime, não há certeza quanto à autoria delitiva em relação ao citado acusado, haja vista a fragilidade das provas produzidas em juízo em relação a ele, situação que impõe o acolhimento do recurso interposto e, consequentemente, a sua absolvição.

Considerando a absolvição do acusado, ficam prejudicadas as demais teses defensivas.

Pelo exposto, conheço

dos apelos interpostos e, no mérito, em parcial dissonância do parecer ministerial,
dou provimento ao recurso do réu Rafael Oliveira Santos para absolvê-lo
pela prática dos crimes que lhe foram imputados, ficando prejudicadas as demais teses recursais, e dou parcial provimento aos recursos dos acusados
Marcos Antônio Oliveira de Souza
e
Kenio Santana Sousa
apenas para
corrigir a dosimetrias das penas, fixando ao primeiro as reprimendas definitivas

de
17 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, além de 18 dias-multa
e ao segundo as reprimendas de
19 anos e 20 dias de reclusão, além de 38 dias-multa
, mantendo inalterados os regimes iniciais fechados para o início do cumprimento das reprimendas e as demais disposições da sentença condenatória em relação a eles.

Considerando a absolvição do apelante
Rafael Oliveira Santos
, fica revogada a sua prisão preventiva, motivo pelo qual determino que após o julgamento pelo órgão colegiado, independentemente do trânsito em julgado da decisão,
oficie-se ao juízo de origem para que adote as providências necessárias para a expedição do alvará de soltura
, devendo ele ser posto em liberdade, salvo se deva permanecer preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022